Tribunal: TJES
Processo: 5000049-56.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-56.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA BETZEL DO VALE XAVIER

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento para sua impugnação, conforme o art. 1.015 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Para sua aplicação, seria necessário demonstrar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica na hipótese.

3. A alegação de nulidade do processo administrativo fiscal por falta de intimação válida demanda análise de matéria fática e probatória, o que extrapola os limites de admissibilidade da via recursal em exame.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCIANA BETZEL DO VALE XAVIER-
ME
contra a decisão monocrática proferida no id. 9890638, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões (id. 9197289), aduz a agravante, em síntese: i) a nulidade do processo administrativo fiscal por falta de intimação válida e cerceamento de defesa; ii) a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal; iii) a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como recurso adequado.

Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Contrarrazões no id. 10994058, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000049-56.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA BETZEL DO VALE XAVIER

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCIANA BETZEL DO VALE XAVIER-
ME
contra a decisão monocrática proferida no id. 9890638, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões (id. 9197289), aduz a agravante, em síntese: i) a nulidade do processo administrativo fiscal por falta de intimação válida e cerceamento de defesa; ii) a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal; iii) a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como recurso adequado.

Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre matérias específicas. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
o recurso cabível contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação
” (STJ, AgRg no REsp 1260263 / RS, 1ª Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ART. 475-M, § 3°, DO CPC/1973. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO, APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, I, III, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, analisando expressamente o descabimento de apelação contra a decisão que não extinguiu o processo. 2. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 60-61, e-STJ, grifou-se): "(...) O sentenciante reconheceu a prescrição de parte do débito, qual seja, das prestações vencidas em 2005 e 2006, subsistindo a execução atinente aos demais exercícios. Neste passo, o togado determinou expressamente o prosseguimento da expropriatória apenas com relação aos anos de 2007 até 2010. Dessarte, houve erronia no recurso manejado (...). Deveras, tal ato judicial desafiava agravo de instrumento e não o apelo, conforme disciplinava o art. 475- M, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor naquela oportunidade (...)". 3. A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito. 4. Ademais, o referido entendimento se aplica independentemente da decisão ser oriunda de impugnação, Exceção de Pré-Executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82, e-STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de omissão, e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.812.216/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1.123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186.022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016. (...) VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.517.815/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 1/9/2016.)

Dessa maneira, considerando que a decisão impugnada determinou o prosseguimento da execução fiscal, a impropriedade do recurso eleito pela apelante para impugnar a decisão
a quo
constitui equívoco inescusável, impondo ao não conhecimento do apelo.

Ademais, a fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro, como a interposição de apelação contra decisão interlocutória. Para sua aplicação, seria necessário demonstrar dúvida razoável e objetiva quanto ao cabimento do recurso, o que não se verifica na hipótese, dada a clareza do art. 1.015 do CPC.

Vale pontuar que a agravante alega que não foi regularmente intimada no processo administrativo, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade do crédito tributário. Contudo, a análise da nulidade do PAF demanda exame de matéria fática e probatória que não é possível em sede recursal restrita a questões de admissibilidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.